Tribunal: TJMT
Processo: 1023434-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023434-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência, Desobediência, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO - CPF: 843.609.761-00 (IMPETRANTE), PAULO ROMAS GODINHO - CPF: 008.965.501-09 (IMPETRANTE), MAGALI DE FRANCA FERREIRA - CPF: 071.192.011-74 (PACIENTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID TORRES PASTORELLO - CPF: 063.429.911-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO - CPF: 843.609.761-00 (ADVOGADO), PAULO ROMAS GODINHO - CPF: 008.965.501-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. PROCEDÊNCIA. PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA COM ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. SEGREGADA NO INTERIOR DE DELEGACIAS DE POLÍCIA EM DECORRÊNCIA DA GREVE DA POLÍCIA PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
LIMINAR RATIFICADA
. REVOGAÇÃO SEM CAUTELARES ALTERNATIVAS.

ORDEM CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Configura constrangimento ilegal, passível de ser sanado via
Habeas Corpus,
a privação de liberdade da paciente presa preventivamente no interior de Delegacias de Polícia, transferida periodicamente para outra unidade policial, em decorrência da greve deflagrada pela polícia penal, e a inexistência de estrutura adequada para atender o estado de saúde debilitado da paciente que, inclusive, necessitou de atendimento do SAMU e teve que ser medicada sentada no chão, com o auxílio de um profissional para segurar o soro na altura adequada, circunstâncias a evidenciar afronta insuportável aos princípios da dignidade da pessoa humana, vedação de tratamento degradante, desumano e cruel. À vista disso, a revogação da prisão preventiva sem a imposição de cautelares alternativas é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor
Magali de França Ferreira
, em que se alega que padece de coação ilegal por ordem do
Juízo da 13.a Vara Criminal de Cuiabá
, nos
autos n.o 1018720-54.2021.8.11.0042,
haja vista que estava segregada preventivamente em uma cela na Delegacia de Polícia desde o dia
16/12/2021.

De acordo com os impetrantes, a paciente foi presa pela suposta prática do crime de
Tráfico de Droga
, em decorrência disso após ser encaminhada ao CISC Verdão,
foi conduzida para a Delegacia de Polícia e lá permanecia até a data da impetração
, diante da
greve
deflagrada pela Polícia Penal que impediu a entrada de novos presos nos estabelecimentos prisionais do Estado.

Além disso, narra que a paciente é portadora de
enfermidades psiquiátricas e o seu estado de saúde estava debilitado
, tanto que necessitou de atendimento médico no interior da Delegacia de Polícia, que não detém a estrutura mínima hospitalar, o que levou a equipe do SAMU administrar medicamentos enquanto a paciente permanecia sentada no chão e o soro era segurado por terceira pessoa.

Dessa forma, pleiteia-se a
concessão da ordem
, em
liminar
, para revogar a prisão preventiva da paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas, confirmando-se no mérito a tutela de urgência (ID. 113996488).

Foram anexados documentos conforme IDs. 11396489/93.

Em sede de
liminar
, a medida vindicada foi
deferida
pelo desembargador plantonista que
revogou a prisão preventiva e fixou cautelares alternativas, entre elas o monitoramento eletrônico
(ID. 114009470).

Foram prestadas as informações judiciais (ID. 115142462).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
concessão

parcial
da ordem, manifestando-se pela
improcedência do pedido relacionado à negativa de autoria, tese que, não fora defendida pela parte,
conforme sumário que segue transcrito (ID. 117441985):

“Sumário:
Habeas corpus
. Tráfico ilícito de drogas. Concessão da liberdade provisória ou, subsidiariamente, colocação da paciente em prisão domiciliar.
1.
Negativa de autoria delitiva.
IMPOSSIBILIDADE
. Vedado o aprofundamento no contexto fático-probatório dos autos pela via estreita do
writ
.
2.
Paciente portadora de doenças mentais graves. Impossibilidade de tratamento adequado na Unidade Prisional. Paciente mantida na Delegacia de Polícia em razão da greve dos agentes penitenciários. Predicados pessoais favoráveis.
POSSIBILIDADE
. Paciente diagnosticada com diversas doenças mentais, dentre as quais a epilepsia. Ausência de condições de atendimento à paciente quando custodiada. Suficiência das medidas cautelares alternativas. Parecer pela
CONCESSÃO PARCIAL
da ordem, confirmando-se a bem lançada decisão liminar.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá/MT,
4 de março de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022